Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-72.2024.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001143-72.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO DALLA VECCHIA - CPF: 468.452.591-00 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO
S
BANCÁRIO
S
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
.

CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA INVERS
Ã
O DO ÔNUS DA PROVA.
JUROS REMUNERATÓRIOS
,
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
E
TABELA PRI
CE.
INEXISTÊNCIA

DE
EXCESSO
E ABUSIVIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à ação monitória movida por instituição financeira para cobrança de débitos decorrentes de três contratos bancários
.

II. Questão em discussão

2. Há
cinco
questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil;
(
ii
)
se é possível a inversão do ônus da prova, com fundamento no C
DC

(
i
ii
)
a
legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (
i
v
)
se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros; e (
v
) a licitude da adoção do sistema
Price
de amortização da dívida.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando
já contêm documentação suficiente à elucidação da controvérsia.

4.
A inversão do ônus da prova nas relações bancárias depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não comprovados no caso concreto.

5
. A taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado, não revela abusividade ou vantagem manifestamente excessiva.

6
. A capitalização mensal de juros é válida
,

pois
prevista expressamente no contrato, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 246).

7
. A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é legal, não sendo cabível sua substituição
quando ausente
vício ou desequilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos
são suficientes à formação do convencimento judicial.

2. É válida a pactuação de capitalização mensal de juros quando expressamente prevista no contrato bancário.

3. A estipulação de juros superiores à média de mercado não implica, por si só, abusividade.

4. A adoção do sistema
Price
de
amortização da dívida é legítima, salvo demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; CPC,
arts
. 370,
p.u
., e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 12/09/2012; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação cível interposto por Ricardo Dalla Vecchia contra sentença proferida
pelo
J
uízo da 1ª Vara Cível de Diamantino
/MT

nos E
mbargos

monitórios
opostos contra
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, que
rejeitou os
pedidos
e reconheceu
a validade
da
A
ção monitória
(id.
301074874
).

O apelante
,
p
ostula,
em preliminar,
a
necessidade de realização de prova pericial contábil, indeferida pelo juízo de origem, o que teria configurado cerceamento de defesa.

No mérito, s
ustenta, em síntese
, que deve ser aplicado o
Código de Defesa do Consumidor ao caso, diante de sua hipossuficiência e da abusividade nas cláusulas contratuais
. Afirma que existe a
cobrança de encargos moratórios superiores aos contratados, e de
valores excessivos
e
que não existe a
indicação do sistema de amortização no contrato
.
Requer
o provimento do recurso para
a procedência dos pedidos formulados nos
E
mbargos monitórios
(Id
301074878
).

O apelado Sicredi Ouro Verde – MT apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id.
301074884
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia do presente reside em saber se houve o alegado cerceamento de defesa
pela
ausência de produção de prova pericial contábil; e, no mérito,
a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
para inverter o ônus da prova

e
se os valores cobrados
nos
contrato
s
de empréstimo
s

s
ão
abusivos ou s
e há excesso de cobrança
.

E
xtrai
-se dos autos que
a dívida cobrada na
M
onitória resulta de três obrigações distintas firmadas entre as partes: (i) contrato de cartão de crédito Sicredi Mastercard Gold
n°
0005225900328183008, celebrado em 30/04/2020, com saldo devedor atualizado em R$ 6.958,77; (
ii
) contrato de cheque especial nº 768597, firmado em 18/01/2023, com valor de R$ 981,30; e (
iii
) contrato de empréstimo pessoal por meio de
Cédula de Crédito Bancário nº C316300680, celebrado em 11/01/2023, com saldo de R$ 45.739,66.

De
início
, p
asso
à
análise
da preliminar
arguida
.

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante

suscit
ou a
preliminar decerceamento de defesa,
pela
ausência de manifestação sobre o pedido de prova pericial contábil.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso, o
J
uízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença com base em prova documental idônea e suficiente.

A controvérsia restringe-se à validade de cláusulas contratuais bancárias, questão que comporta análise essencialmente jurídica, prescindindo da produção de prova técnica.

Ademais, nada obstante o apelante tenha juntado aos autos perícia contábil (id.
301074864
),a controvérsiase restringe em analisar se os encargos são devidos ou não,e para isso a prova pericial

édesnecessária.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA
CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provasdocumentais são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.[...]O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para o julgamento da lide. (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025).

Assim, considerando que as provas documentais sãosuficientes para análise daquestão, aliadoao fato que a prova pericial é desnecessária ao deslinde do feito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto,REJEITO a preliminar
arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

É pacífico o entendimento jurisprudencial, consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Contudo, a simples incidência do CDC não implica, de forma automática, a inversão do ônus da prova, que constitui medida excepcional, sujeita à demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, nos termos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal, e sempre a critério do julgador.

No caso, o
banco apresentou proposta de abertura, extratos e comprovantes (ID. 301074418), cálculos dos encargos (ID. 301074417), extratos e faturas do cartão de crédito (
IDs
301074419, 301074421 a 301074424), bem como os documentos específicos relativos ao empréstimo consignado (
IDs
301074426 a 301074429).
O
bserva-se que os embargantes reconhecem a existência da dívida e não negam a inadimplência do contrato, conforme consignado na sentença recorrida.

Portanto, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, não há elementos suficientes para a inversão do ônus da prova no caso concreto.

2.
Dos juros remuneratórios

Conforme se verifica nos autos, o contrato de empréstimo nº C316300680 (ID.
301074429
) foi firmado em 11/01/2023 com juros remuneratórios pactuados em 3,
45
% a.m. O apelante, contudo, questiona a abusividade dessa taxa e a suposta aplicação de juros superiores aos contratados.

A média de mercado para operações de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado naquele período (janeiro/2023), conforme série 25466 do Banco Central, era de 2,80% a.m., com capitalização mensal prevista (série histórica nº 25466 –
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 30 de julho de 2025).

No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 3,46% a.m., representando uma variação de aproximadamente
0,66%
acima da média, o que, embora superior, não configura discrepância significativa a justificar revisão judicial da cláusula.

Conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não basta para caracterizar abusividade, sendo exigida desproporcionalidade relevante capaz de demonstrar vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

A propósito, colaciona-se trecho do voto proferido no referido julgamento repetitivo:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia [...] ou ao dobro [...] da média. (...)” (REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi).

No mesmo sentido, tem-se o seguinte precedente desta Câmara:

“A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025)
.

Quanto à alegação de que os juros efetivamente aplicados ultrapassariam a taxa contratada, sustenta a
embargante
que a instituição financeira teria incidido encargos superiores a 3,4
5
% a.m. no contrato de empréstimo consignado, conforme parecer técnico contábil apresentado.

Todavia, referida prova técnica não possui respaldo suficiente para infirmar a regularidade dos encargos, tampouco para sustentar a existência de desequilíbrio contratual.

A conclusão apresentada pelo
parecer
repousa em suposta disparidade entre a taxa efetiva aplicada e a informada no comprovante de contratação. No entanto, observa-se que o parecer se limita a estimativas genéricas, sem demonstrar, de forma analítica e fundamentada, a evolução da dívida, as datas de amortização, os encargos efetivamente incidentes ou a forma de cálculo utilizada. Não há, por exemplo, quadro detalhado de
evolução dos juros mês a mês, nem indicação clara da base de cálculo utilizada para afirmar a existência de valores pagos em excesso.

Ademais, verifica-se que o
embargante
agrupou em um único conjunto operações absolutamente distintas, referentes a contratos de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal consignado, cada qual com suas próprias regras de amortização, periodicidade de juros e características negociais. Essa unificação compromete a credibilidade do laudo, pois não leva em consideração as particularidades de cada contrato.

No caso, não ficou demonstrado que os valores efetivamente cobrados extrapolaram de forma significativa a taxa contratada de 3,45% a.m., sobretudo diante da ausência de prova técnica idônea e de qualquer contestação à utilização dos valores emprestados.

Ressalte-se que a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, por si só, não autoriza a revisão judicial do pacto, sendo necessária discrepância relevante entre o contratado e os parâmetros
.

Assim, ausente violação à boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual relevante, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios livremente pactuada pelas partes, reconhecendo-se a legalidade dos encargos contratados
.

3. Da capitalização de juros

O apelante alega a nulidade da cláusula de capitalização de juros, em razão da falta de clareza quanto à sua incidência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 246 (REsp 973.827/RS), de que é válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras a partir da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que
haja expressa previsão contratual.

No caso, o contrato firmado entre as partes traz cláusulas que autorizam de forma clara a capitalização mensal dos juros. Vejamos: (id.
301074429
)

O contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa, a capitalização mensal dos juros remuneratórios, em estrita observância aos deveres de informação e transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não há como afastar a capitalização dos juros, como pretende o apelante.

APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E
DÉBITO DEMONSTRADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. ABUSO NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à cobrança do valor de R$ 43.526,09, decorrente de fatura de cartão de crédito não paga e operação de empréstimo contratada. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida. A apelante sustenta ausência de prova inequívoca do crédito, obscuridade do contrato, ilegalidade da capitalização de juros e abusividade da taxa de juros aplicada, além de questionar a legalidade dos encargos por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes para a propositura da ação monitória; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios aplicados são abusivos; (
iii
) determinar se há previsão contratual válida para capitalização mensal de juros; e (
iv
) verificar a legalidade dos encargos cobrados em caso de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que possibilite ao devedor o pleno conhecimento do débito, o que se verifica nos autos com a juntada de contrato e planilhas de evolução da dívida (REsp 1.774.866/SE).

O ônus de desconstituir a prova documental apresentada é do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus esse não cumprido pela apelante, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

A estipulação de juros remuneratórios de 2,67% ao mês encontra-se abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (6,58% ao mês), o que afasta a alegação de abusividade (REsp 1.061.530/RS; Súmula 382/STJ).

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, conforme entendimento do STJ, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973.827/RS; Súmula 539/STJ).

A ausência de cláusula de comissão de permanência, aliada à previsão de juros moratórios e multa contratual, não configura ilegalidade, sendo lícita a cobrança dos encargos de inadimplência nos moldes contratados, desde que não cumulativos (Súmula 296/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A documentação composta por contrato bancário e planilha de débito é suficiente para embasar a ação monitória, desde que permita ao devedor o pleno conhecimento do débito.

A estipulação de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado não configura abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando houver previsão contratual expressa, ainda que implícita pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

É lícita a cobrança de encargos de inadimplência (juros moratórios e multa), desde que não cumulados com comissão de permanência não pactuada.

(N.U 1002433-73.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Dessa forma, constatada a expressa previsão de capitalização mensal nos demais contratos, com taxas compatíveis com o mercado e sistema de amortização reconhecido pela jurisprudência, não se identifica ilegalidade ou abusividade que justifique revisão judicial das cláusulas
pactuadas.

4.
Método
de amortização

A Cédula de Crédito Bancário adota expressamente o sistema
Price
como forma de amortização da dívida. Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para sua substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo demonstração de vício ou desequilíbrio contratual, o que não foi evidenciado nos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade
.
(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

Dessa forma,
deve ser mantida a sentença
, por estar em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

M
ajoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
12
%, nos termos do art. 85, §11, do CPC
, observada a gratuidade da justiça deferida
ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025